Tribunal: STM
Processo: 7000070-94.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. FRAUDES NA AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO POR CIVIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O inquérito policial militar (IPM), nos termos que preceitua o art. 10 do CPPM, é um procedimento administrativo de caráter inquisitorial que tem por finalidade a apuração de fato que, em tese, configure crime militar e sua autoria. Nesta fase procedimental não se exige a certeza necessária para uma condenação, mas tão somente indícios suficientes que permitam ao Ministério Público Militar formar sua opinio delicti. Os argumentos expostos pelo impetrante, no sentido de afastar a responsabilidade penal do paciente, serão mais bem apreciados no contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus, instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova. A exclusão prematura do paciente da investigação exige cautela, sendo que a dúvida não beneficia o investigado, mas sim a sociedade, que demanda a apuração integral dos fatos que maculam a imagem e a seriedade das instituições militares e do sistema de controle de armas no País. Presentes os indícios mínimos de participação do paciente nos fatos investigados, configura-se a justa causa para manutenção da sua condição de investigado nos autos do Inquérito Policial Militar, de modo que o trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria indevida supressão de instância, bem como violação ao princípio in dubio pro societate. Denegada a ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000070-94.2026.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ROGERIO DA SILVA MACEDO
ADVOGADO(A): RODRIGO MARCHETTO (OAB MS023341)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
9ª CJM - CAMPO GRANDE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT"
E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000070-94.2026.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ROGERIO DA SILVA MACEDO
ADVOGADO(A): RODRIGO MARCHETTO (OAB MS023341)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM -
CAMPO GRANDE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. FRAUDES NA
AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO POR CIVIL.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O inquérito policial militar (IPM), nos termos que preceitua o art. 10 do CPPM,
é um procedimento administrativo de caráter inquisitorial que tem por
finalidade a apuração de fato que, em tese, configure crime militar e sua autoria.
Nesta fase procedimental não se exige a certeza necessária para uma
condenação, mas tão somente indícios suficientes que permitam ao Ministério
Público Militar formar sua opinio delicti.
Os argumentos expostos pelo impetrante, no sentido de afastar a
responsabilidade penal do paciente, serão mais bem apreciados no contexto da
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é
impossível de se fazer em sede de habeas corpus, instrumento de reconhecida
limitação para a análise dos elementos de prova.
A exclusão prematura do paciente da investigação exige cautela, sendo que a
dúvida não beneficia o investigado, mas sim a sociedade, que demanda a
apuração integral dos fatos que maculam a imagem e a seriedade das
instituições militares e do sistema de controle de armas no País.
Presentes os indícios mínimos de participação do paciente nos fatos
investigados, configura-se a justa causa para manutenção da sua condição de
investigado nos autos do Inquérito Policial Militar, de modo que o trancamento
precoce, por meio do presente writ, implicaria indevida supressão de instância,
bem como violação ao princípio in dubio pro societate.
Denegada a ordem.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito, em denegar a ordem, por
falta de amparo legal.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do civil ROGERIO DA SILVA
MACEDO, investigado no Inquérito Policial Militar (IPM) nº. 7000029-56.2023.7.09.0009,
em curso na Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar. O Impetrante aponta como
autoridade coatora o Juiz Federal Substituto do mencionado Juízo, por mantê-lo no rol de
investigados do referido inquérito, o qual apura suposta irregularidade e fraude na
homologação de concessão de registro de armas de fogo junto ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (SFPC/4ª Bda C Mec).
O Inquérito Policial Militar (IPM) nº. 7000029-56.2023.7.09.0009 foi
instaurado pelo Comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com a finalidade de
apurar supostos esquemas de fraudes na homologação de autorização de concessão de armas
de fogo de uso restrito junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 4ª
Brigada de Cavalaria Mecanizada (SFPC/4ª Bda C Mec).
O paciente foi incluído no rol de investigados do inquérito uma vez que, durante
o período de apuração, adquiriu um fuzil de uso restrito. Desta feita, a linha investigativa
busca apurar se houve irregularidade na aquisição entre comprador, empresa intermediária e
os militares responsáveis pela fiscalização para viabilizar a posse e o porte do armamento em
desacordo com as normativas vigentes à época.
Verifica-se dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº. 7000029-
56.2023.7.09.0009 que o impetrante realizou diversos pedidos de arquivamento/trancamento
da investigação em relação ao paciente, inclusive requereu a alteração de qualificação de
investigado para testemunha, sob o fundamento de que os documentos produzidos ao longo
da investigação demonstram a boa-fé do paciente e a regularidade na aquisição do
armamento.
No entanto, o Ministério Público Militar (Evento 105, do Inquérito Policial
Militar nº. 7000029-56.2023.7.09.0009) se manifestou no sentido de que “os envolvidos na
apuração dos fatos são fontes importantes de informação sobre as fraudes nos documentos e
não podem se esquivar da responsabilidade pela compra das armas de uso restrito após a
suspensão nas vendas, definida nos autos do STF (ADI 6139)”.
Desta feita, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar (Evento 111, do Inquérito Policial Militar nº. 7000029-56.2023.7.09.0009)
determinou a manutenção da situação de “investigado” do ora paciente, sob o fundamento de
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o Ministério Público Militar é o destinatário final das investigações e poderá requisitar
diligências para o esclarecimento do fato investigado e de seus respectivos autores ou
envolvidos, visando a formação da sua opinio delicti.
Ante a manutenção da condição de investigado, foi impetrado o presente
Habeas Corpus, com pedido liminar para suspender o trâmite do Inquérito Policial Militar em
relação ao paciente e, no mérito, o trancamento do referido Inquérito Policial Militar (Evento
1, INIC1).
Em seus fundamentos, o impetrante alega a falta de justa causa para o
prosseguimento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº. 7000029-56.2023.7.09.0009 em
desfavor do paciente, sob o argumento de que existem provas que confirmam a inocência e a
não participação nos fatos investigados.
Sustenta que no curso da investigação há dúvida razoável sobre a participação
do paciente nos fatos, sendo tratado ora como testemunha, ora como investigado, o que
impediria a continuidade da persecução penal. Infere que os crimes investigados exigem dolo
específico, não existindo elementos que apontem a intenção do paciente, vez que agiu como
comprador, mantendo relação comercial com a empresa investigada.
Por fim, argumenta que o Processo Administrativo Sancionador (PAS) foi
arquivado, demonstrando que o paciente agiu de boa-fé e o procedimento de aquisição do
armamento foi correto. No que tange ao Procedimento de Quebra de Sigilo, alega que não foi
demonstrado vínculo financeiro ou criminoso do paciente com o núcleo do esquema, sendo
sua manutenção na condição de investigado manifesto constrangimento ilegal.
Aduz que, em virtude da presença dos requisitos do periculum in mora e do
fumus boni juris, consubstanciados na flagrante atipicidade da conduta e na falta de justa
causa para a manutenção do paciente na condição de investigado no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº. 7000029-56.2023.7.09.0009, a liminar se impõe, a fim de suspender o trâmite do
referido procedimento em relação ao paciente até o julgamento final do presente writ. No
mérito, pugna pelo trancamento do referido inquérito (Evento 1, INIC1).
Por decisão proferida em 23 de fevereiro de 2026, indeferi o pleito liminar por
ausência dos pressupostos legais, além de estar a matéria imbricada com o mérito. Na
oportunidade, solicitei da autoridade indigitada coatora, na forma e no prazo do art. 472,
caput, do Código de Processo Penal Militar, as informações necessárias à instrução do
presente writ (Evento 14).
O Dr. Luciano Coca Gonçalves, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, no
exercício da titularidade da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, prestou as
informações cabíveis, afirmando, em síntese, que o Inquérito Policial Militar (IPM) nº.
7000029-56.2023.7.09.0009 foi regularmente instaurado e se encontra em curso para apurar
supostas irregularidades em processos de concessão e homologação de autorizações para
aquisição de armamento de uso restrito por civis.
Noticia que o feito apresenta complexidade objetiva e subjetiva, pois há
pluralidade de investigados, compartilhamento de provas com outros procedimentos
criminais, realização de perícias especializadas, análise de dados oriundos de quebras de
sigilo e volume expressivo de material probatório.
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informa que, no curso das investigações, o Ministério Público Militar
manifestou-se pela necessidade de manter o paciente na condição de indiciado, juntamente
com outros investigados, ante o aprofundamento das diligências e por entender que não se
encontra esgotada a apuração dos fatos (Evento 105 do Inquérito Policial Militar nº.
7000029-56.2023.7.09.0009).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo conhecimento do
writ e, no mérito, pela concessão parcial da Ordem, para o fito de retirar o indiciamento do
paciente e dos demais investigados adquirentes, que se encontram nas mesmas condições
(Evento 21).
1
É o Relatório.
VOTO
O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual para sua
admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento da possibilidade
de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o
trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecução
criminal. Assim, o writ merece ser conhecido.
Por outro lado, a jurisprudência, de igual modo, é pacífica quanto à prevalência
do interesse social na apuração das infrações criminais quando na fase de instauração do
processo, razão pela qual o trancamento do inquérito policial militar constitui medida
excepcional, admitida, apenas, quando evidente a atipicidade da conduta, a presença de causa
de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas.
Sobre essa questão, vale conferir o julgado do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa
e peculato. 3. Alegação de atipicidade do delito de quadrilha. Pedido de trancamento da ação
penal. 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito
só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem a necessidade de dilação
probatória, a inequívoca improcedência do pedido veiculado na ação penal, seja pela
patente inocência do acusado, atipicidade da conduta, ou extinção da punibilidade,
hipóteses que não se verificam no caso. 5. Necessidade de prosseguimento na busca da
verdade real. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 897703,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25 de
agosto de 2015). (Sem grifos no original).
Nesse mesmo sentido caminha o entendimento desta Corte, inclusive em
julgamento recente de minha relatoria:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IPM.
TRANCAMENTO. PECULATO-FURTO. COAÇÃO. SINDICÂNCIAS PRÉVIAS. ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. IPM
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instaurado para apurar, em tese, os crimes de peculato-furto e coação em razão de requisição
de membro do Ministério Público Militar. O cerne do pedido de trancamento reside na
alegação de ausência de justa causa, fundamentada na circunstância de os fatos terem sido
objeto de duas sindicâncias, sendo que a segunda sugeriu o arquivamento dos autos. O
trancamento de inquérito policial militar é providência excepcional, somente admitida
quando evidente a ausência de justa causa, a atipicidade formal ou material da conduta, ou
quando já extinta a punibilidade. A premissa de ausência de justa causa não se sustenta neste
momento processual, pois há elementos informativos que, minimamente, sugerem a
materialidade e a autoria delitivas. É pacífico o entendimento do STF no sentido da
independência entre as esferas administrativa e penal. Desse modo, o arquivamento de
sindicância não vincula a atuação do Ministério Público. O Parquet das Armas pode e deve
requisitar a instauração de inquérito sempre que verificar a existência de indícios mínimos de
crime militar. A análise aprofundada de controvérsias e fragilidades nas provas (veracidade
dos depoimentos, dolo específico, natureza das palavras proferidas) demanda dilação
probatória, sendo esta incompatível com a via estreita do habeas corpus. A jurisprudência
desta Corte Castrense reitera que o indiciamento não constitui constrangimento ilegal ou
abuso de poder apto a ensejar o trancamento do inquérito policial. Inexistência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder. Presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade
que justificam o prosseguimento da investigação, inexistindo amparo legal para o trancamento
do inquérito policial militar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000765-
82.2025.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/02/2026, Data de Publicação: 13/02/2026).
(Sem grifos no original).
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE
PRAZO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O trancamento de IPM pela via de
habeas corpus é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciada a ausência
de justa causa para a investigação, o que não é o caso. A concessão da ordem significaria um
julgamento antecipado da lide, subtraindo do juízo de primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000036-
56.2025.7.00.0000. Relator: Ministro GUIDO AMIN NAVES. Data de
Julgamento: 10/04/2025, Data de Publicação: 30/04/2025). (Sem grifos no
original).
No presente feito, não há que se falar em ausência de justa causa para o
prosseguimento das investigações através do Inquérito Policial Militar (IPM) nº. 7000029-
56.2023.7.09.0009, sob o fundamento de que o paciente foi mero comprador e manteve
apenas relação comercial com a empresa investigada. Noutras palavras, os fundamentos
utilizados pelo Impetrante não respaldam o deferimento da ordem, pois, certamente, não
logrou êxito em demonstrar a ausência de relação com os fatos investigados.
É irrefutável que o paciente adquiriu um fuzil, em 28 de dezembro de 2022
(Evento 108, item 5, f. 9, do IPM nº. 7000029-56.2023.7.09.0009), após suspensão das
autorizações para aquisição de armas de uso restrito por civis, promovida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6139. Embora alegue a inexistência de dolo na
participação do esquema investigado, o paciente figura como beneficiário direto e exclusivo
das condutas ilícitas.
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Inquérito Policial Militar (IPM), nos termos que preceitua o art. 10 do CPPM,
é um procedimento administrativo de caráter inquisitorial que tem por finalidade a apuração
de fato que, em tese, configure crime militar e sua autoria. Salienta-se que, nesta fase, não se
exige a certeza necessária para uma condenação, mas tão somente indícios suficientes que
permitam ao Ministério Público Militar formar sua opinio delicti.
Na hipótese dos autos, a investigação debruça-se sobre um complexo esquema
de fraudes e corrupção no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) da 4ª Bda C Mec, envolvendo a empresa “Federal Armas Ltda.”. O simples fato de o
paciente ter adquirido armamento de uso restrito (fuzil T4), por intermédio da referida
empresa, no exato período em que as ilicitudes eram perpetradas, estabelece um vínculo
objetivo que justifica sua permanência no rol de investigados até o encerramento das
diligências.
É imperativo consignar que o arquivamento do Processo Administrativo
Sancionador (PAS) nº. 64453.013583/2023-33 (Evento 385, do IPM nº. 7000029-
56.2023.7.09.0009), pela 9ª Região Militar, não é motivo ensejador para determinar o
trancamento do inquérito em relação ao paciente, uma vez que vigora no ordenamento
jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias.
A conclusão da autoridade administrativa sobre a regularidade do registro da
arma de fogo não vincula a persecução penal, uma vez que os bens jurídicos tutelados e o
rigor na avaliação da prova diferem substancialmente. Enquanto a administração militar
avaliou o cumprimento de requisitos formais para a posse do armamento, o IPM visa analisar
elementos formadores de autoria e de materialidade delitivas, o que pode transcender a mera
regularidade documental.
Ademais, a existência de parecer do Encarregado do Inquérito Policial Militar
(Evento 95, do IPM nº. 7000029-56.2023.7.09.0009), manifestando-se favorável à retirada do
paciente da condição de investigado, possui natureza meramente opinativa, uma vez que a
atribuição de arquivar, por conta própria, ou excluir investigados é prerrogativa do Parquet
das Armas, conforme preceitua o art. 25 do CPPM.
O arquivamento do Pedido de Quebra de Sigilo nº. 7000038-18.2023.7.09.0009,
por provocação do Ministério Público Militar, também não deve ser motivo suficiente para o
provimento do writ e trancamento do Inquérito Policial Militar, uma vez que existem
diligências pendentes e análises técnicas em andamento, as quais estão sob análise da
autoridade policial e do órgão ministerial.
O estágio atual da investigação exige cautela, de modo que a exclusão
prematura do paciente, mesmo que só adquirente do armamento, poderia gerar uma lacuna na
compreensão dos fatos investigados. A dúvida, nesta fase, não beneficia o investigado, mas
sim a sociedade, que demanda a apuração integral de fatos que maculam a imagem e a
seriedade das instituições militares e do sistema de controle de armas no país.
As decisões de manutenção do investigado no inquérito, proferidas pelo Juízo
da Auditoria da 9ª CJM, não possuem lastros de ilegalidade ou abuso de poder. Ao contrário,
o magistrado de primeira instância agiu com a cautela que o caso reclama, fundamentando a
manutenção do investigado na necessidade de aguardar o encerramento do ciclo inquisitorial
e a manifestação conclusiva do titular da ação penal.
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admitir o trancamento da inquisa neste momento, com base em elementos que
a defesa considera exculpantes, mas que ainda não foram objeto de valoração definitiva pelo
Ministério Público Militar, configuraria indevida supressão de instância e violação ao
princípio do Juiz Natural.
No mais, ressalta-se que o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para o
exame aprofundado da prova, sendo que os argumentos expostos no presente writ encontram-
se entrelaçados com o próprio mérito da ação penal, verificando, assim, o seu nítido conteúdo
probatório, cuja análise não pode ser realizada pela via eleita.
A verificação da boa-fé invocada pelo impetrante demanda uma imersão nos
fatos e confrontação de depoimentos que ultrapassam os limites cognitivos desta via estreita.
Se há dúvidas sobre a participação ou não do paciente no esquema investigado, tal incerteza
deve ser resolvida em favor da coletividade (in dubio pro societate), permitindo que o
Estado-Investigador esgote todas as linhas de apuração.
Por conclusão, não configurado o alegado constrangimento ilegal, a
manutenção do paciente na condição de investigado nos autos do Inquérito Policial Militar nº.
7000029-56.2023.7.09.0009 é medida que se impõe, garantindo-se a higidez da persecução
penal militar e a proteção do interesse público na apuração de delitos que afetam o
patrimônio e a moralidade das Forças Armadas.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do writ e, no mérito, de
denegar a Ordem por falta de amparo legal.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383316v7 e do código CRC 0430fd5e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 29/04/2026, às 17:08:19
1. Manifestação Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento nº. 21, HC 7000070-94.2026.7.00.0000/STM):
“Evidentemente, tal como no precedente acima, a inquisa pode apontar outros delitos, tais como: fraudes, falsificações
documentais, corrupção ativa e passiva, fatos que merecem maior pesquisa no âmbito da investigação, de modo que é
prematuro falar-se em trancamento do inquérito. No entanto, é indiscutível que indiciar alguém por comprar material
controlado, em loja credenciada, aparentemente seguindo os trâmites legais, cuja ilegalidade na aquisição decorreu de
interpretação judicial, e não perante a letra da lei, afigura-se constrangimento ilegal.”
7000070-94.2026.7.00.0000
40001383316 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR